Tribunal: TRF3
Processo: 0001708-82.2016.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-29

Ementa:
369/821)

0001708-82.2016.4.03.6183

Intimação via sistema Data: 31/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO

Intimação via sistema DATA: 31/01/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. CONVERSÃO EM APOSENTADORIA ESPECIAL. SENTENÇA CITRA PETITA. TEMPO ESPECIAL. TÉCNICA DE ENFERMAGEM. PPP. AGENTES NOCIVOS. DECRETOS NoS 2.172/97 E 3.048/99. COMPROVAÇÃO DO LABOR SUBMETIDO A CONDIÇÕES ESPECIAIS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. EPI EFICAZ. INDIFERENÇA. NÃO AFASTAMENTO DA INSALUBIDADE. CONVERSÃO INVERSA. IMPOSSIBILIDADE. APOSENTADORIA ESPECIAL. REVISÃO DEVIDA. DIB NA DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DE OFÍCIO, INTEGRAÇÃO DO JULGADO. APELAÇÃO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDA.

1 - A análise dos requisitos da antecipação da tutela será efetuada juntamente com o mérito das questões trazidas a debate pelo recurso de apelação.

2 - Pretende a parte autora a revisão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição (NB 42/172.757.705-9), com termo inicial em 30/01/2015, para que seja convertida em aposentadori

Inteiro teor:
369/821)

0001708-82.2016.4.03.6183

Intimação via sistema Data: 31/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO

Intimação via sistema DATA: 31/01/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. CONVERSÃO EM APOSENTADORIA ESPECIAL. SENTENÇA CITRA PETITA. TEMPO ESPECIAL. TÉCNICA DE ENFERMAGEM. PPP. AGENTES NOCIVOS. DECRETOS NoS 2.172/97 E 3.048/99. COMPROVAÇÃO DO LABOR SUBMETIDO A CONDIÇÕES ESPECIAIS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. EPI EFICAZ. INDIFERENÇA. NÃO AFASTAMENTO DA INSALUBIDADE. CONVERSÃO INVERSA. IMPOSSIBILIDADE. APOSENTADORIA ESPECIAL. REVISÃO DEVIDA. DIB NA DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DE OFÍCIO, INTEGRAÇÃO DO JULGADO. APELAÇÃO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDA.

1 - A análise dos requisitos da antecipação da tutela será efetuada juntamente com o mérito das questões trazidas a debate pelo recurso de apelação.

2 - Pretende a parte autora a revisão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição (NB 42/172.757.705-9), com termo inicial em 30/01/2015, para que seja convertida em aposentadoria especial, mediante o reconhecimento da especialidade do labor desempenhado no período de 29/06/1989 a 26/02/2015 e a conversão de tempo comum em especial dos períodos de 1o/03/1971 a 30/07/1971, 16/09/1971 a 29/11/1971, 14/03/1972 a 24/11/1972 e 19/03/1974 a 12/12/1975, ou a revisão da renda mensal inicial daquela.

3 - Fixados os limites da lide pela parte autora, veda-se ao magistrado decidir além (ultra petita), aquém (citra petita) ou diversamente do pedido (extra petita), consoante o art. 492 do CPC/2015.

4 - Verifica-se que na exordial a demandante postulou, dentre um dos seus pedidos, que fosse considerada a conversão do tempo em trabalho comum para especial. Todavia, em sua decisão, o MM. Juiz a quo, deixou de analisar referido pleito, sendo, aqui, citra petita, restando violado o princípio da congruência insculpido no art. 460 do CPC/73, atual art. 492 do CPC/2015.

5 - Conveniente esclarecer que a violação ao princípio da congruência traz, no seu bojo, agressão ao princípio da imparcialidade e do contraditório. Desta forma, a r. sentença deve ser integrada, procedendo-se à análise do pedido expressamente formulado na inicial, porém não enfrentado pelo decisum.

6 - No mais, trata-se, em suma, de pedido de conversão de aposentadoria por tempo de contribuição em aposentadoria especial.

7 - A aposentadoria especial foi instituída pelo artigo 31 da Lei no 3.807, de 26/08/1960 (Lei Orgânica da Previdência Social, LOPS). Sobreveio a Lei n. 5.890, de 08.06.1973, que revogou o artigo 31 da LOPS, e cujo artigo 9o passou regrar esse benefício. A benesse era devida ao segurado que contasse 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme a atividade profissional, de serviços para esse efeito considerados penosos, insalubres ou perigosos, por decreto do Poder Executivo.

8 - O Decreto no 53.831/64 foi o primeiro a trazer a lista de atividades especiais para efeitos previdenciários, tendo como base a atividade profissional ou a exposição do segurado a agentes nocivos. Já o Decreto no 83.080/79 estabeleceu nova lista de atividades profissionais, agentes físicos, químicos e biológicos presumidamente nocivos à saúde, para fins de aposentadoria especial, sendo que, o Anexo I classificava as atividades de acordo com os agentes nocivos enquanto que o Anexo II trazia a classificação das atividades segundo os grupos profissionais.

9 - Atualmente, a aposentadoria especial encontra previsão no art. 57 da Lei no 8.213/91.

10 - Logo, até a edição da Lei no 9.032/95, era possível o reconhecimento da atividade especial: (a) com base no enquadramento na categoria profissional, desde que a atividade fosse indicada como perigosa, insalubre ou penosa nos anexos dos Decretos no 53.831/64 ou 83.080/79 (presunção legal); ou (b) mediante comprovação da submissão do trabalhador, independentemente da atividade ou profissão, a algum dos agentes nocivos, por qualquer meio de prova, exceto para ruído e calor.

11 - A apresentação de laudo pericial, Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP ou outro formulário equivalente para fins de comprovação de tempo de serviço especial, somente passou a ser exigida a partir de 06/03/1997 (Decreto no. 2.172/97), exceto para os casos de ruído e calor, em que sempre houve exigência de laudo técnico para verificação do nível de exposição do trabalhador às condições especiais.

12 - O Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), instituído pela Lei no 9.528/97, emitido com base nos registros ambientais e com referência ao responsável técnico por sua aferição, substitui, para todos os efeitos, o laudo pericial técnico, quanto à comprovação de tempo laborado em condições especiais.

13 - Saliente-se ser desnecessário que o laudo técnico seja contemporâneo ao período em que exercida a atividade insalubre. Precedentes deste E. TRF 3o Região.

14 - A desqualificação em decorrência do uso de EPI vincula-se à prova da efetiva neutralização do agente, sendo que a mera redução de riscos e a dúvida sobre a eficácia do equipamento não infirmam o cômputo diferenciado. Cabe ressaltar, também, que a tese consagrada pelo C. STF excepcionou o tratamento conferido ao agente agressivo ruído, que, ainda que integralmente neutralizado, evidencia o trabalho em condições especiais.

15 - Vale frisar que a apresentação de laudos técnicos de forma extemporânea não impede o reconhecimento da especialidade, eis que de se supor que, com o passar do tempo, a evolução da tecnologia tem aptidão de redução das condições agressivas.

16 - Pretende a parte autora o reconhecimento da especialidade no interstício de 29/06/1989 a 26/02/2015.

17 - Verifica-se que a autarquia previdenciária reconheceu, por ocasião do requerimento formulado em sede administrativa, a especialidade do labor desempenhado no período de 29/06/1989 a 05/03/1997, sendo, portanto, incontroverso.

18 - Quanto ao período de 06/03/1997 a 26/02/2015, laborado no "HOSPITAL UNIVERSITARIO DA USP", o Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP, com indicação do responsável pelos registros ambientais, demonstra que a autora, no exercício do cargo de "auxiliar de enfermagem”/ “técnico de enfermagem”, estava exposta a risco biológico “microorganismos e parasitas infecto-contagiosos”, no desempenho das atividades: “de modo habitual e permanente (não ocasional, nem intermitente) atender pacientes portadores de doenças infecto-contagiosas ou não, adotando os procedimentos necessários para controle de pressão e temperatura, aplicar injeções, coletar material para exames laboratoriais, fornecer medicação, aplicar curativos; preparar pacientes para realização de exames” – destaque nosso; cabendo, portanto, o enquadramento nos itens 3.0.1 do Anexo IV dos Decretos no 2.172/97 e no 3.048/99.

19 - A permanência não pressupõe a exposição contínua ao agente nocivo durante toda a jornada de trabalho, guardando relação com a atividade desempenhada pelo trabalhador.

20 - Importante esclarecer que, nos casos em que resta comprovada a exposição do "auxiliar/técnico de enfermagem", "atendente de enfermagem" e "enfermeiro" à nocividade do agente biológico, a natureza de suas atividades já revela, por si só, que mesmo nos casos de utilização de equipamentos de proteção individual, tido por eficazes - o que não é o caso dos autos, não é possível afastar a insalubridade a que fica sujeito o profissional.

21 - Assim sendo, mantida a r. sentença que enquadrou como especial o período de 29/06/1989 a 30/01/2015 (data do requerimento administrativo).

22 - A pretensão de conversão de tempo comum em especial, de 1o/03/1971 a 30/07/1971, 16/09/1971 a 29/11/1971, 14/03/1972 a 24/11/1972 e 19/03/1974 a 12/12/1975, denominada "conversão inversa", não merece prosperar. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp no 1.310.034/PR, em sede de recurso representativo de controvérsia repetitiva, firmou o entendimento no sentido de que a lei vigente por ocasião da aposentadoria é a aplicável ao direito à conversão entre tempos de serviço especial e comum, inclusive quanto ao fator de conversão, independente do regime jurídico à época da prestação do serviço, restando inaplicável a regra que permitia a conversão de atividade comum em especial aos benefícios requeridos após a edição da Lei no 9.032/95.

23 - Somando-se a atividade especial ora reconhecida ao tempo já computado como especial pelo INSS e, portanto, incontroverso, verifica-se que a autora alcançou 25 anos, 07 meses e 02 dias de serviço especial, na data do requerimento administrativo (30/01/2015), fazendo jus à concessão da aposentadoria especial.

24 - O termo inicial do benefício deve ser mantido na data do requerimento administrativo (30/01/2015), uma vez que se trata de revisão do beneplácito em razão do reconhecimento de período laborado em atividade especial e, consequentemente, conversão em aposentadoria especial.

25 - Correção monetária dos valores em atraso calculada de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal até a promulgação da Lei no 11.960/09, a partir de quando será apurada, conforme julgamento proferido pelo C. STF, sob a sistemática da repercussão geral (Tema no 810 e RE no 870.947/SE), pelos índices de variação do IPCA-E, tendo em vista os efeitos ex tunc do mencionado pronunciamento.

26 - Juros de mora, incidentes até a expedição do ofício requisitório, fixados de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, por refletir as determinações legais e a jurisprudência dominante.

27 - Honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas devidas até a sentença (Súmula 111, STJ) e distribuídos proporcionalmente entre as partes sucumbentes, nos termos dos artigos 85, §§2o e 3o, e 86, ambos do Código de Processo Civil.

28 - De ofício, sentença integrada. Apelação do INSS parcialmente provida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0001708-82.2016.4.03.6183

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: CLAUDENICE MARIA DE SOUZA PEDRAO

Advogado do(a) APELADO: ALESSANDRA FERREIRA LOPES - SP140685-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0001708-82.2016.4.03.6183

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: CLAUDENICE MARIA DE SOUZA PEDRAO

Advogado do(a) APELADO: ALESSANDRA FERREIRA LOPES - SP140685-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, em ação ajuizada por CLAUDENICE MARIA DE SOUZA PEDRÃO, objetivando a conversão da aposentadoria por tempo de contribuição de sua titularidade em aposentadoria especial, mediante o reconhecimento de períodos trabalhados em atividades sujeitas a condições especiais, a conversão de tempo comum em especial, ou, "sucessivamente", a revisão da renda mensal inicial daquela, bem como indenização por dano moral.

A r. sentença (ID 96696770 - Pág. 129/132) julgou parcialmente procedente o pedido para reconhecer como especial o período laborado de 29/06/1989 a 30/01/2015, bem como para converter a aposentadoria por tempo de contribuição em aposentadoria especial, a partir da data do requerimento administrativo (30/01/2015). Consignou que os juros moratórios são fixados à razão de 1% ao mês, contados da citação, nos termos do art. 406 do CC e do art. 161, § 10 do CTN, e que a correção monetária incide sobre as diferenças apuradas desde o momento em que se tornaram devidas, na forma do atual Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, aprovado pelo Conselho da Justiça Federal. Honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação atualizado. Concedida a tutela de evidência.

Em razões recursais (ID 96696770 - Pág. 137/148), pleiteia, preliminarmente, a suspensão dos efeitos da tutela. No mérito, requer a reforma do decisum, ao argumento de que não restou comprovado que, no período de 29/06/1989 à 31/01/2015, a autora desenvolveu suas atividades exposta a agentes biológicos, de modo habitual e permanente. Acrescenta que havia uso de equipamento de proteção individual eficaz. Subsidiariamente, insurge-se quanto aos critérios de correção monetária e juros de mora, postulando a aplicação do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, alterado pela Lei no 11.960/2009, bem como requer a incidência dos juros até a data da conta de liquidação e a redução da verba honorária.

Intimada, a parte autora apresentou contrarrazões (ID 96696770 - Pág. 151/159).

Devidamente processado o recurso, foram os autos remetidos a este Tribunal Regional Federal.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0001708-82.2016.4.03.6183

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: CLAUDENICE MARIA DE SOUZA PEDRAO

Advogado do(a) APELADO: ALESSANDRA FERREIRA LOPES - SP140685-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Inicialmente, insta salientar que, nesta fase processual, a análise dos requisitos da antecipação da tutela será efetuada juntamente com o mérito das questões trazidas a debate pelo recurso de apelação.

Pretende a parte autora a revisão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição (NB 42/172.757.705-9), com termo inicial em 30/01/2015, para que seja convertida em aposentadoria especial, mediante o reconhecimento da especialidade do labor desempenhado no período de 29/06/1989 a 26/02/2015 e a conversão de tempo comum em especial dos períodos de 1o/03/1971 a 30/07/1971, 16/09/1971 a 29/11/1971, 14/03/1972 a 24/11/1972 e 19/03/1974 a 12/12/1975, ou a revisão da renda mensal inicial daquela.

Fixados os limites da lide pela parte autora, veda-se ao magistrado decidir além (ultra petita), aquém (citra petita) ou diversamente do pedido (extra petita), consoante o art. 492 do CPC/2015.

Verifico que na exordial a demandante postulou, dentre um dos seus pedidos, que fosse considerada a conversão do tempo em trabalho comum para especial. Todavia, em sua decisão, o MM. Juiz a quo, deixou de analisar referido pleito, sendo, aqui, citra petita, restando violado o princípio da congruência insculpido no art. 492 do CPC/2015.

Conveniente esclarecer que a violação ao princípio da congruência traz, no seu bojo, agressão ao princípio da imparcialidade e do contraditório.

Desta forma, a r. sentença deve ser integrada, procedendo-se à análise do pedido expressamente formulado na inicial, porém não enfrentado pelo decisum.

No mais, trata-se, em suma, de pedido de conversão de aposentadoria por tempo de contribuição em aposentadoria especial.

A aposentadoria especial foi instituída pelo artigo 31 da Lei n. 3.807, de 26.08.1960 (Lei Orgânica da Previdência Social, LOPS). Sobreveio a Lei n. 5.890, de 08.06.1973, que revogou o artigo 31 da LOPS, e cujo artigo 9o passou regrar esse benefício. A benesse era devida ao segurado que contasse 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme a atividade profissional, de serviços para esse efeito considerados penosos, insalubres ou perigosos, por decreto do Poder Executivo.

O Decreto no 53.831/64 foi o primeiro a trazer a lista de atividades especiais para efeitos previdenciários, tendo como base a atividade profissional ou a exposição do segurado a agentes nocivos.

Já o Decreto no 83.080/79 estabeleceu nova lista de atividades profissionais, agentes físicos, químicos e biológicos presumidamente nocivos à saúde, para fins de aposentadoria especial, sendo que, o Anexo I classificava as atividades de acordo com os agentes nocivos enquanto que o Anexo II trazia a classificação das atividades segundo os grupos profissionais.

Atualmente, a aposentadoria especial encontra previsão no art. 57 da Lei no 8.213/91, cuja redação prevê que "(...) será devida, uma vez cumprida a carência exigida nesta Lei, ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme dispuser a lei (Redação dada pela Lei no 9.032, de 1995)". (grifos nossos)

Logo, até a edição da Lei no 9.032/95, era possível o reconhecimento da atividade especial: (a) com base no enquadramento na categoria profissional, desde que a atividade fosse indicada como perigosa, insalubre ou penosa nos anexos dos Decretos no 53.831/64 ou 83.080/79 (presunção legal); ou (b) mediante comprovação da submissão do trabalhador, independentemente da atividade ou profissão, a algum dos agentes nocivos, por qualquer meio de prova, exceto para ruído e calor.

A apresentação de laudo pericial, Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP ou outro formulário equivalente para fins de comprovação de tempo de serviço especial, somente passou a ser exigida a partir de 06.03.1997 (Decreto no. 2.172/97), exceto para os casos de ruído e calor, em que sempre houve exigência de laudo técnico para verificação do nível de exposição do trabalhador às condições especiais.

Importante ressaltar que o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), instituído pela Lei no 9.528/97, emitido com base nos registros ambientais e com referência ao responsável técnico por sua aferição, substitui, para todos os efeitos, o laudo pericial técnico, quanto à comprovação de tempo laborado em condições especiais.

Saliente-se, mais, e na esteira de entendimento deste E. TRF, "a desnecessidade de que o laudo técnico seja contemporâneo ao período em que exercida a atividade insalubre, em face de inexistência de previsão legal para tanto, e desde que não haja mudanças significativas no cenário laboral" (TRF-3, APELREEX 0004079-86.2012.4.03.6109, OITAVA TURMA, Rel. Des. Fed. TANIA MARANGONI, e-DJF3 Judicial 1 DATA: 15/05/2015). No mesmo sentido: TRF 3a Região, SÉTIMA TURMA, AC - APELAÇÃO CÍVEL - 1423903 - 0002587-92.2008.4.03.6111, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO DOMINGUES, julgado em 24/10/2016, e-DJF3 Judicial 1 DATA:04/11/2016).

Por derradeiro, no que se refere ao uso de equipamento de proteção individual, verifica-se que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 664.335/SC, em sede de repercussão geral, fixou duas teses:

"(...) a primeira tese objetiva que se firma é: o direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de modo que, se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade não haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial. A Administração poderá, no exercício da fiscalização, aferir as informações prestadas pela empresa, sem prejuízo do inafastável judicial review. Em caso de divergência ou dúvida sobre a real eficácia do Equipamento de Proteção Individual, a premissa a nortear a Administração e o Judiciário é pelo reconhecimento do direito ao benefício da aposentadoria especial. Isto porque o uso de EPI, no caso concreto, pode não se afigurar suficiente para descaracterizar completamente a relação nociva a que o empregado se submete";

(...)

a segunda tese fixada neste Recurso Extraordinário é a seguinte: na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção Individual - EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria" (STF, ARE 664.335, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 04/12/2014, DJe n. 29, de 11.02.2015, public. 12.02.2015)" (grifos nossos).

Destarte, a desqualificação em decorrência do uso de EPI vincula-se à prova da efetiva neutralização do agente, sendo que a mera redução de riscos e a dúvida sobre a eficácia do equipamento não infirmam o cômputo diferenciado. Cabe ressaltar, também, que a tese consagrada pelo C. STF excepcionou o tratamento conferido ao agente agressivo ruído, que, ainda que integralmente neutralizado, evidencia o trabalho em condições especiais.

Vale frisar que a apresentação de laudos técnicos de forma extemporânea não impede o reconhecimento da especialidade, eis que de se supor que, com o passar do tempo, a evolução da tecnologia tem aptidão de redução das condições agressivas.

Do caso concreto.

Pretende a parte autora o reconhecimento da especialidade no interstício de 29/06/1989 a 26/02/2015.

Verifica-se que a autarquia previdenciária reconheceu, por ocasião do requerimento formulado em sede administrativa, a especialidade do labor desempenhado no período de 29/06/1989 a 05/03/1997 (ID 96696770 - Pág. 71), sendo, portanto, incontroverso.

Quanto ao período de 06/03/1997 a 26/02/2015, laborado no "HOSPITAL UNIVERSITARIO DA USP", o Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP (ID 96696770 - Pág. 54/55), com indicação do responsável pelos registros ambientais, demonstra que a autora, no exercício do cargo de "auxiliar de enfermagem”/ “técnico de enfermagem”, estava exposta a risco biológico “microorganismos e parasitas infecto-contagiosos”, no desempenho das atividades: “de modo habitual e permanente (não ocasional, nem intermitente) atender pacientes portadores de doenças infecto-contagiosas ou não, adotando os procedimentos necessários para controle de pressão e temperatura, aplicar injeções, coletar material para exames laboratoriais, fornecer medicação, aplicar curativos; preparar pacientes para realização de exames” - destaquei; cabendo, portanto, o enquadramento nos itens 3.0.1 do Anexo IV dos Decretos no 2.172/97 e no 3.048/99.

Saliente-se que a permanência não pressupõe a exposição contínua ao agente nocivo durante toda a jornada de trabalho, guardando relação com a atividade desempenhada pelo trabalhador.

A propósito do tema:

"(...) Por fim, como afirmado pelo Tribunal de origem, o fundamento sustentado pela Autarquia, de que a exposição aos agentes biológicos era eventual, não é suficiente para descaracterização da especialidade.

Não se reclama exposição às condições insalubres durante todos os momentos da prática laboral, visto que habitualidade e permanência hábeis para os fins visados pela norma - que é protetiva - devem ser analisadas à luz do serviço cometido ao trabalhador, cujo desempenho, não descontínuo ou eventual, exponha sua saúde à prejudicialidade das condições físicas, químicas, biológicas ou associadas que degradam o meio ambiente do trabalho.

Tem-se, assim, que a avaliação no caso dos autos se torna qualitativa, independendo do tempo de exposição"

(STJ, REsp. no 1.610.099 - RS (2016/0168867-2), Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 02/08/2016). (grifos nossos).

Importante esclarecer que, nos casos em que resta comprovada a exposição do "auxiliar/técnico de enfermagem", "atendente de enfermagem" e "enfermeiro" à nocividade do agente biológico, a natureza de suas atividades já revela, por si só, que mesmo nos casos de utilização de equipamentos de proteção individual, tido por eficazes - o que não é o caso dos autos-, não é possível afastar a insalubridade a que fica sujeito o profissional.

Na mesma linha, confira-se:

"PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ATIVIDADES EXERCIDAS EM CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO. AGENTE AGRESSIVO BIOLÓGICO. EXPOSIÇÃO. UTILIZAÇÃO DO EPI EFICAZ. CONFIGURADAS AS CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO.- Apelação tempestiva, recebida no efeito previsto no CPC/2015.- (...) As profissões de "auxiliar de enfermagem", "atendente de enfermagem" e "enfermeira" constam dos decretos legais e a sua natureza especial pode ser reconhecida apenas pelo enquadramento profissional até 05.03.1997, ocasião em que passou a ser imprescindível a apresentação do laudo técnico ou do perfil profissiográfico previdenciário.- O enquadramento foi realizado com base na exposição a vírus e bactérias, pelo exercício das atividades de enfermagem em hospital.- A exposição ao agente agressivo biológico, demonstrada no período abrangido pelo PPP, é suficiente para a concessão da aposentadoria especial, uma vez que a utilização de EPI eficaz, no caso de tal agente, não neutraliza os efeitos nocivos da exposição.- A natureza da atividade corrobora a exposição a agentes biológicos, sendo viável a aferição da condição especial de trabalho, conforme se verifica nas informações trazidas nos PPPs constantes do processo administrativo que indeferiu a concessão do benefício.- Comprovada a exposição a agentes biológicos, de forma habitual e permanente, até a expedição do PPP. (...).- Remessa oficial, tida por interposta, parcialmente provida e Apelação provida.

(AC 00059571820124036183, DESEMBARGADORA FEDERAL MARISA SANTOS, TRF3 - NONA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:13/02/2017 .FONTE_REPUBLICACAO:.)"

Assim sendo, mantenho a r. sentença que enquadrou como especial o período de 29/06/1989 a 30/01/2015 (data do requerimento administrativo).

A pretensão de conversão de tempo comum em especial, de 1o/03/1971 a 30/07/1971, 16/09/1971 a 29/11/1971, 14/03/1972 a 24/11/1972 e 19/03/1974 a 12/12/1975, denominada "conversão inversa", não merece prosperar. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp no 1.310.034/PR, em sede de recurso representativo de controvérsia repetitiva, firmou o entendimento no sentido de que a lei vigente por ocasião da aposentadoria é a aplicável ao direito à conversão entre tempos de serviço especial e comum, inclusive quanto ao fator de conversão, independente do regime jurídico à época da prestação do serviço, restando inaplicável a regra que permitia a conversão de atividade comum em especial aos benefícios requeridos após a edição da Lei no 9.032/95.

Esta 7a Turma, sobre o tema, assim se pronunciou:

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. HIPÓTESES DE CABIMENTO. CONCESSÃO DE EFEITO INFRINGENTE EM RAZÃO DE O TEMA TER SIDO APRECIADO POR TRIBUNAL SUPERIOR POR MEIO DE RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. NECESSIDADE DE PACIFICAÇÃO DO LITÍGIO E DE SE PRESTIGIAR OS PROVIMENTOS JUDICIAIS CUJA EFICÁCIA É VINCULANTE. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONVERSÃO INVERSA.

(...)

- DA CONVERSÃO INVERSA. O C. Superior Tribunal Justiça, quando do julgamento do REsp 1.310.034/PR (Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 19.12.2012, reafirmado em Embargos de Declaração, DJe de 02.02.2015 - representativo da controvérsia), consolidou o entendimento de que a lei vigente por ocasião da aposentadoria é a aplicável ao direito à conversão entre tempos de serviço especial e comum, inclusive quanto ao fator de conversão, independente do regime jurídico à época da prestação do serviço, restando inaplicável a regra que permitia a conversão de atividade comum em especial aos benefícios requeridos após a edição da Lei no 9.032/95.

- Embargos de declaração opostos pela autarquia previdenciária acolhidos."

(ED em AC no 2011.61.83.010158-4/SP, Rel. Des. Federal Fausto de Sanctis, DE 18/10/2017)

Conforme tabela anexa, somando-se a atividade especial ora reconhecida ao tempo já computado como especial pelo INSS e, portanto, incontroverso, verifica-se que a autora alcançou 25 anos, 07 meses e 02 dias de serviço especial, na data do requerimento administrativo (30/01/2015), fazendo jus à concessão da aposentadoria especial.

O termo inicial do benefício deve ser mantido na data do requerimento administrativo (30/01/2015 – ID 96696770 - Pág. 90), uma vez que se trata de revisão do beneplácito em razão do reconhecimento de período laborado em atividade especial e, consequentemente, conversão em aposentadoria especial.

A correção monetária dos valores em atraso deverá ser calculada de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal até a promulgação da Lei no 11.960/09, a partir de quando será apurada, conforme julgamento proferido pelo C. STF, sob a sistemática da repercussão geral (Tema no 810 e RE no 870.947/SE), pelos índices de variação do IPCA-E, tendo em vista os efeitos ex tunc do mencionado pronunciamento.

Os juros de mora, incidentes até a expedição do ofício requisitório, devem ser fixados de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, por refletir as determinações legais e a jurisprudência dominante.

Considerando que foi indeferido o pleito de conversão inversa e de indenização por danos morais, nos termos dos artigos 85, §§2o e 3o, e 86, ambos do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios, ora arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas devidas até a sentença (Súmula 111, STJ), serão distribuídos entre as partes sucumbentes, na seguinte proporção: 50% em favor do patrono da autarquia e 50% em favor do patrono da parte autora.

Em relação à parte autora, havendo a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, a teor do disposto no §3o do artigo 98 do CPC, ficará a exigibilidade suspensa por 5 (cinco) anos, desde que inalterada a situação de insuficiência de recursos que a fundamentou.

Ante o exposto, de ofício, integro a r. sentença, citra petita, para julgar improcedente o pedido de conversão inversa, e dou parcial provimento à apelação do INSS, para estabelecer que a correção monetária dos valores em atraso deverá ser calculada de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal até a promulgação da Lei no 11.960/09, a partir de quando será apurada pelos índices de variação do IPCA-E, e que os juros de mora, incidentes até a expedição do ofício requisitório, serão fixados de acordo com o mesmo Manual, e para reconhecer a sucumbência recíproca, mantendo, no mais, a r. sentença de primeiro grau de jurisdição.

É como voto.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. CONVERSÃO EM APOSENTADORIA ESPECIAL. SENTENÇA CITRA PETITA. TEMPO ESPECIAL. TÉCNICA DE ENFERMAGEM. PPP. AGENTES NOCIVOS. DECRETOS NoS 2.172/97 E 3.048/99. COMPROVAÇÃO DO LABOR SUBMETIDO A CONDIÇÕES ESPECIAIS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. EPI EFICAZ. INDIFERENÇA. NÃO AFASTAMENTO DA INSALUBIDADE. CONVERSÃO INVERSA. IMPOSSIBILIDADE. APOSENTADORIA ESPECIAL. REVISÃO DEVIDA. DIB NA DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DE OFÍCIO, INTEGRAÇÃO DO JULGADO. APELAÇÃO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDA.

1 - A análise dos requisitos da antecipação da tutela será efetuada juntamente com o mérito das questões trazidas a debate pelo recurso de apelação.

2 - Pretende a parte autora a revisão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição (NB 42/172.757.705-9), com termo inicial em 30/01/2015, para que seja convertida em aposentadoria especial, mediante o reconhecimento da especialidade do labor desempenhado no período de 29/06/1989 a 26/02/2015 e a conversão de tempo comum em especial dos períodos de 1o/03/1971 a 30/07/1971, 16/09/1971 a 29/11/1971, 14/03/1972 a 24/11/1972 e 19/03/1974 a 12/12/1975, ou a revisão da renda mensal inicial daquela.

3 - Fixados os limites da lide pela parte autora, veda-se ao magistrado decidir além (ultra petita), aquém (citra petita) ou diversamente do pedido (extra petita), consoante o art. 492 do CPC/2015.

4 - Verifica-se que na exordial a demandante postulou, dentre um dos seus pedidos, que fosse considerada a conversão do tempo em trabalho comum para especial. Todavia, em sua decisão, o MM. Juiz a quo, deixou de analisar referido pleito, sendo, aqui, citra petita, restando violado o princípio da congruência insculpido no art. 460 do CPC/73, atual art. 492 do CPC/2015.

5 - Conveniente esclarecer que a violação ao princípio da congruência traz, no seu bojo, agressão ao princípio da imparcialidade e do contraditório. Desta forma, a r. sentença deve ser integrada, procedendo-se à análise do pedido expressamente formulado na inicial, porém não enfrentado pelo decisum.

6 - No mais, trata-se, em suma, de pedido de conversão de aposentadoria por tempo de contribuição em aposentadoria especial.

7 - A aposentadoria especial foi instituída pelo artigo 31 da Lei no 3.807, de 26/08/1960 (Lei Orgânica da Previdência Social, LOPS). Sobreveio a Lei n. 5.890, de 08.06.1973, que revogou o artigo 31 da LOPS, e cujo artigo 9o passou regrar esse benefício. A benesse era devida ao segurado que contasse 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme a atividade profissional, de serviços para esse efeito considerados penosos, insalubres ou perigosos, por decreto do Poder Executivo.

8 - O Decreto no 53.831/64 foi o primeiro a trazer a lista de atividades especiais para efeitos previdenciários, tendo como base a atividade profissional ou a exposição do segurado a agentes nocivos. Já o Decreto no 83.080/79 estabeleceu nova lista de atividades profissionais, agentes físicos, químicos e biológicos presumidamente nocivos à saúde, para fins de aposentadoria especial, sendo que, o Anexo I classificava as atividades de acordo com os agentes nocivos enquanto que o Anexo II trazia a classificação das atividades segundo os grupos profissionais.

9 - Atualmente, a aposentadoria especial encontra previsão no art. 57 da Lei no 8.213/91.

10 - Logo, até a edição da Lei no 9.032/95, era possível o reconhecimento da atividade especial: (a) com base no enquadramento na categoria profissional, desde que a atividade fosse indicada como perigosa, insalubre ou penosa nos anexos dos Decretos no 53.831/64 ou 83.080/79 (presunção legal); ou (b) mediante comprovação da submissão do trabalhador, independentemente da atividade ou profissão, a algum dos agentes nocivos, por qualquer meio de prova, exceto para ruído e calor.

11 - A apresentação de laudo pericial, Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP ou outro formulário equivalente para fins de comprovação de tempo de serviço especial, somente passou a ser exigida a partir de 06/03/1997 (Decreto no. 2.172/97), exceto para os casos de ruído e calor, em que sempre houve exigência de laudo técnico para verificação do nível de exposição do trabalhador às condições especiais.

12 - O Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), instituído pela Lei no 9.528/97, emitido com base nos registros ambientais e com referência ao responsável técnico por sua aferição, substitui, para todos os efeitos, o laudo pericial técnico, quanto à comprovação de tempo laborado em condições especiais.

13 - Saliente-se ser desnecessário que o laudo técnico seja contemporâneo ao período em que exercida a atividade insalubre. Precedentes deste E. TRF 3o Região.

14 - A desqualificação em decorrência do uso de EPI vincula-se à prova da efetiva neutralização do agente, sendo que a mera redução de riscos e a dúvida sobre a eficácia do equipamento não infirmam o cômputo diferenciado. Cabe ressaltar, também, que a tese consagrada pelo C. STF excepcionou o tratamento conferido ao agente agressivo ruído, que, ainda que integralmente neutralizado, evidencia o trabalho em condições especiais.

15 - Vale frisar que a apresentação de laudos técnicos de forma extemporânea não impede o reconhecimento da especialidade, eis que de se supor que, com o passar do tempo, a evolução da tecnologia tem aptidão de redução das condições agressivas.

16 - Pretende a parte autora o reconhecimento da especialidade no interstício de 29/06/1989 a 26/02/2015.

17 - Verifica-se que a autarquia previdenciária reconheceu, por ocasião do requerimento formulado em sede administrativa, a especialidade do labor desempenhado no período de 29/06/1989 a 05/03/1997, sendo, portanto, incontroverso.

18 - Quanto ao período de 06/03/1997 a 26/02/2015, laborado no "HOSPITAL UNIVERSITARIO DA USP", o Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP, com indicação do responsável pelos registros ambientais, demonstra que a autora, no exercício do cargo de "auxiliar de enfermagem”/ “técnico de enfermagem”, estava exposta a risco biológico “microorganismos e parasitas infecto-contagiosos”, no desempenho das atividades: “de modo habitual e permanente (não ocasional, nem intermitente) atender pacientes portadores de doenças infecto-contagiosas ou não, adotando os procedimentos necessários para controle de pressão e temperatura, aplicar injeções, coletar material para exames laboratoriais, fornecer medicação, aplicar curativos; preparar pacientes para realização de exames” – destaque nosso; cabendo, portanto, o enquadramento nos itens 3.0.1 do Anexo IV dos Decretos no 2.172/97 e no 3.048/99.

19 - A permanência não pressupõe a exposição contínua ao agente nocivo durante toda a jornada de trabalho, guardando relação com a atividade desempenhada pelo trabalhador.

20 - Importante esclarecer que, nos casos em que resta comprovada a exposição do "auxiliar/técnico de enfermagem", "atendente de enfermagem" e "enfermeiro" à nocividade do agente biológico, a natureza de suas atividades já revela, por si só, que mesmo nos casos de utilização de equipamentos de proteção individual, tido por eficazes - o que não é o caso dos autos, não é possível afastar a insalubridade a que fica sujeito o profissional.

21 - Assim sendo, mantida a r. sentença que enquadrou como especial o período de 29/06/1989 a 30/01/2015 (data do requerimento administrativo).

22 - A pretensão de conversão de tempo comum em especial, de 1o/03/1971 a 30/07/1971, 16/09/1971 a 29/11/1971, 14/03/1972 a 24/11/1972 e 19/03/1974 a 12/12/1975, denominada "conversão inversa", não merece prosperar. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp no 1.310.034/PR, em sede de recurso representativo de controvérsia repetitiva, firmou o entendimento no sentido de que a lei vigente por ocasião da aposentadoria é a aplicável ao direito à conversão entre tempos de serviço especial e comum, inclusive quanto ao fator de conversão, independente do regime jurídico à época da prestação do serviço, restando inaplicável a regra que permitia a conversão de atividade comum em especial aos benefícios requeridos após a edição da Lei no 9.032/95.

23 - Somando-se a atividade especial ora reconhecida ao tempo já computado como especial pelo INSS e, portanto, incontroverso, verifica-se que a autora alcançou 25 anos, 07 meses e 02 dias de serviço especial, na data do requerimento administrativo (30/01/2015), fazendo jus à concessão da aposentadoria especial.

24 - O termo inicial do benefício deve ser mantido na data do requerimento administrativo (30/01/2015), uma vez que se trata de revisão do beneplácito em razão do reconhecimento de período laborado em atividade especial e, consequentemente, conversão em aposentadoria especial.

25 - Correção monetária dos valores em atraso calculada de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal até a promulgação da Lei no 11.960/09, a partir de quando será apurada, conforme julgamento proferido pelo C. STF, sob a sistemática da repercussão geral (Tema no 810 e RE no 870.947/SE), pelos índices de variação do IPCA-E, tendo em vista os efeitos ex tunc do mencionado pronunciamento.

26 - Juros de mora, incidentes até a expedição do ofício requisitório, fixados de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, por refletir as determinações legais e a jurisprudência dominante.

27 - Honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas devidas até a sentença (Súmula 111, STJ) e distribuídos proporcionalmente entre as partes sucumbentes, nos termos dos artigos 85, §§2o e 3o, e 86, ambos do Código de Processo Civil.

28 - De ofício, sentença integrada. Apelação do INSS parcialmente provida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu de ofício, integrar a r. sentença, citra petita, para julgar improcedente o pedido de conversão inversa, e dar parcial provimento à apelação do INSS, para estabelecer que a correção monetária dos valores em atraso deverá ser calculada de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal até a promulgação da Lei no 11.960/09, a partir de quando será apurada pelos índices de variação do IPCA-E, e que os juros de mora, incidentes até a expedição do ofício requisitório, serão fixados de acordo com o mesmo Manual, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.